Tribunal: TJPA
Processo: 0821219-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821219-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO PEDREIRA MAIA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0821219-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO PEDREIRA MAIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO PEDREIRA MAIA - PA21819-A

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, mantendo o indeferimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao (i) deixar de analisar a alegada ausência de pactuação expressa da taxa diária de capitalização de juros e (ii) não examinar concretamente a taxa efetiva anual aplicada em comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito.

4.

A decisão embargada enfrentou a questão da capitalização de juros e da taxa remuneratória, concluindo pela ausência, em cognição sumária, de elementos suficientes para caracterizar abusividade apta a ensejar tutela de urgência.

5.

A inconformidade da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, mas mera pretensão de reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir fundamentos já apreciados na decisão embargada, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 300; CDC, art. 51, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GILBERTO PEDREIRA MAIA contra decisão monocrática de ID 30671356 que, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO
–
IMPOSSILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO.

Nos presentes aclaratórios, o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto a dois pontos centrais, a ausência de análise específica acerca da inexistência de pactuação expressa da taxa diária de capitalização de juros e a ausência de exame concreto da taxa efetiva anual aplicada (41,06% a.a.) em comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central (27,15% a.a.), alegando que a decisão limitou-se a afirmar genericamente que a taxa estaria “próxima à média”, sem fundamentação numérica.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão monocrática e deferida a tutela de urgência pleiteada.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação da matéria já decidida sob o fundamento de inconformismo da parte, sendo cabível apenas quando efetivamente configurado algum dos vícios taxativamente previstos no dispositivo legal.

No tocante à alegada omissão quanto à ausência de pactuação expressa da taxa diária de capitalização, verifica-se que a decisão embargada consignou expressamente que a capitalização de juros é admitida quando pactuada, citando a Súmula 539 do STJ e a MP nº 2.170-36/01.

Ao afirmar que não vislumbrou elementos probatórios suficientes para caracterizar onerosidade excessiva ou abusividade, este Relator realizou juízo de cognição sumária compatível com a natureza da tutela recursal pretendida.

A insurgência do embargante, ao sustentar inexistência de cláusula expressa quanto à taxa diária, não revela omissão, mas sim discordância quanto à conclusão adotada. A decisão não ignorou a questão da capitalização, ao contrário, enfrentou-a sob a ótica da admissibilidade legal e da ausência, naquele momento processual, de prova inequívoca de abusividade capaz de justificar a medida liminar.

Quanto à suposta omissão na análise concreta da taxa efetiva anual e sua comparação com a média de mercado, também não procede a alegação.

A decisão consignou que o percentual pactuado encontrava-se próximo à média praticada à época da contratação, com base nos documentos constantes dos autos. A pretensão do embargante, ao exigir detalhamento matemático ou reavaliação do cálculo comparativo, traduz inconformismo com a fundamentação adotada, não configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A decisão embargada analisou os requisitos do art. 300 do CPC e concluiu pela ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, fundamentos suficientes para o indeferimento da tutela recursal.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício implicar necessariamente alteração do resultado do julgamento. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, inexiste fundamento para modificação do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026